Tribunal: STF
Processo: HC 186534
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, no processo de execução nº 444.309, regrediu cautelarmente o paciente ao regime fechado. Mencionou o cometimento de falta grave, no que o reeducando, cumprindo sanção no regime semiaberto, teria utilizado e promovido negociação de telefone celular no interior do estabelecimento prisional. Aludiu à informação prestada pelo diretor da unidade, ressaltando a apreensão do equipamento. Assentou pendente procedimento administrativo voltado à constatação do crime. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.143/SP, inadmitido pelo Relator.
    O paciente-impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da submissão ao regime fechado, pendente sindicância para apurar a prática de falta grave. Diz não ter sido ouvido antes da providência. Sublinha inexistir decisão definitiva. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento do ato mediante o qual implementado o regime mais gravoso. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 3 de julho de 2020, determinou a intimação da Defensoria Pública para prestar assistência ao paciente, em virtude de a impetração ter sido elaborada de próprio punho. O Órgão, em 3 de agosto seguinte, providenciou a juntada de peças essenciais à análise da controvérsia. 
    Documentos revelam haver sido encerrado, em 7 de janeiro de 2020, o procedimento disciplinar nº 304/2019, sendo assentado o cometimento de falta grave. O Juízo da execução, em 10 de março último, determinou a expedição de carta precatória para ser ouvido o reeducando. Não consta informação sobre a realização da diligência. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Relator do habeas corpus nº 566.143/SP, do Superior Tribunal de Justiça.
    O Juízo, ao justificar a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, referiu-se à notícia de prática de falta grave durante o cumprimento da pena – utilização e negociação de aparelho de telefonia celular no interior do estabelecimento prisional. A pendência de sindicância não impede a providência, de caráter provisório. 
    A audição prévia do reeducando, versada no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva. A par desse aspecto, houve a conclusão do procedimento administrativo, noticiando a falta grave, e determinada a tomada de depoimento do reeducando, nos termos do mencionado dispositivo. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator